Tribunal: TJSP
Processo: 2190018-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Indeferimento da liminar – Bloqueio de CNH – Processo de suspensão do direito de dirigir – Alegada ausência de comunicação – Ausente o fumus boni iuris - Inexistência de discussão acerca da multa que ensejou a instauração do processo – Análise dos fatos que depende de análise acurada, somente possível em cognição exauriente – Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Indeferimento da liminar – Bloqueio de CNH – Processo de suspensão do direito de dirigir – Alegada ausência de comunicação – Ausente o fumus boni iuris - Inexistência de discussão acerca da multa que ensejou a instauração do processo – Análise dos fatos que depende de análise acurada, somente possível em cognição exauriente – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos - No mais, a liminar é ato de livre convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão na segunda Instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190018-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOEL
ANSELMO DA SILVA, é agravado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190018-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25633 - mbm
2
VOTO No 25.633
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190018-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOEL ANSELMO DA SILVA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Indeferimento da liminar Bloqueio de CNH Processo de
suspensão do direito de dirigir
Alegada ausência de
comunicação Ausente o fumus boni iuris - Inexistência
de discussão acerca da multa que ensejou a instauração do
processo
Análise dos fatos que depende de análise
acurada, somente possível em cognição exauriente

Presunção
de
legitimidade
e
veracidade
dos
atos
administrativos - No mais, a liminar é ato de livre convicção
do Magistrado. Negada, caberá a revisão na segunda
Instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade
Inocorrência Recurso desprovido.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de concessão de efeito ativo, interposto da decisão que, nos
autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, indeferiu o
pedido liminar de remoção do bloqueio da CNH do agravante em virtude
de decisão proferida no processo administrativo de suspensão do direito
de dirigir 150502/2015.
O agravante aduz, em síntese, que não foi
notificado da instauração do procedimento administrativo para a
suspensão do seu direito de dirigir, portanto foi concluído sem a
instauração do contraditório. Diz que a penalidade aplicada em tal
processo não pode prevalecer, pois não observado o devido processo
legal. Argumenta que o bloqueio inserido no seu prontuário impede que
ele consiga obter renda por meio do seu ofício de motorista de ônibus,
pois impedido de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190018-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25633 - mbm
3
Por meio da decisão de fls.64/66 foi negado o
efeito ativo.
O agravado não apresentou resposta ao recurso
(fl.75).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nesta via recursal cabe apenas averiguar se
estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida.
Como é cediço, para a concessão da liminar há
que se perquirir acerca da ocorrência dos requisitos do fumus boni juris e
do periculum in mora.

Conforme se observa da r. decisão recorrida,
não se vislumbra, neste momento processual, o fumus boni iuris
suficiente à concessão da liminar pretendida, já que, diante de uma
cognição sumária, não se extraem dos autos os requisitos necessários
para o provimento jurisdicional pleiteado, sendo necessário maior e
detido exame.
De fato, o agravante se limitou a alegar
eventual inexistência de notificação do processo de suspensão do direito
de dirigir, que ensejou o bloqueio da carteira nacional de habilitação,
nada aduzindo acerca da multa que deu origem ao processo, qual seja, a
multa lavrada por infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
Tal fato coloca em dúvida a discussão acerca da (i)legitimidade do
processo de suspensão, já que a multa é a sua questão subjacente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190018-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25633 - mbm
4
Nesse sentido, por ora, deve prevalecer a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Os fatos serão objeto de análise acurada,
somente possível em cognição exauriente, respeitado o devido processo
legal.
Por fim, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à
instância superior a revisão somente quando estiver presente abuso de
poder ou ilegalidade da medida, o que no presente caso não ocorreu.
Neste sentido é o posicionamento do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
LIMINAR
INDEFERIMENTO. A CONCESSÃO OU NÃO DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DECORRE DA LIVRE CONVICÇÃO E PRUDENTE
ARBÍTRIO DO JUIZ. NEGADA A LIMINAR ESTA
SÓ
PODE
SER
REVISTA
PELA
INSTÂNCIA
RECURSORA
SE
HOUVE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU
ABUSO
DE
PODER,
NÃO
PRESENTES NO CASO EM EXAME. RECURSO
IMPROVIDO. (STJ, Min. GARCIA VIEIRA, 1o
Turma, DJ 23.03.92, RMS 1239/SP, Recurso
Ordinário
em
Mandado
de
Segurança
no
1991/0017566-8)”
Vale anotar outros julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro de instância superior” (RT 674/202).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de
liminar em mandado de segurança - Cabimento
- Discricionariedade do magistrado - Adesão ao
PPI do ICMS - Pretensão de utilizar crédito
oriundo de precatório para pagamento do
débito - Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento
no
751.001.5/5-00,
Relator
Desembargador
EVARISTO
DOS
SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190018-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25633 - mbm
5
julgado em 25.02.2008).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator